Tribunal: TJPA
Processo: 0802698-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802698-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

AGRAVADO: J M B CLINICA MEDICA LTDA - EPP, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, MAURO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Eliene Larangeira Scaff contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos sobre ausência de renda, violência patrimonial, conversas via aplicativo de mensagens e deferimento anterior do benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O recurso de embargos de declaração tem finalidade integrativa, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados, analisando os documentos juntados aos autos e concluindo pela inexistência de prova da alegada hipossuficiência.
5. A simples discordância da parte quanto ao desfecho do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins infringentes, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802698-42.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE:
ELIENE LARANGEIRA SCAFF.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 25687673.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ELIENE LARANGEIRA SCAFF
em face de acórdão de ID 25687673 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à parte recorrente.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa da alegação de hipossuficiência e a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.
5. No caso, restou demonstrado que a agravante recebeu valores expressivos a título de lucros e dividendos, não trazendo aos autos elementos aptos a infirmar tal evidência.
6. O deferimento da justiça gratuita em outro processo não vincula o juízo em demanda diversa, podendo ser revisto a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e não provido.
8. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência de natureza relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira do requerente".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1610443/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 25/11/2021; STJ, REsp 1837398/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31/05/2021.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22699514), a embargante sustenta que:

(i) houve omissão quanto à análise dos documentos que comprovam a ausência de renda;
(ii) não foram analisadas a questão da violência patrimonial e o contexto fático-social;
(iii) omissão quanto ao tratamento probatório das conversas via whatsapp;

(iv) a falta de análise sobre o deferimento de justiça gratuita em outro processo.

Requerem, portanto, o saneamento das apontadas omissões, com a modificação do julgado .

Contrarrazões no ID 26638583 sustentando a inexistência de qualquer omissão ou contradição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
No caso em tela, nota-se pela Cédula C apresentada (ID Num 18221100, fls. 18) que
a agravante recebeu mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) como lucros e dividendos
.

E, em que pese a alegação de que nunca recebeu tais valores, a agravante não fez prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar prints de uma suposta conversa de whatsapp com a contadora (ID Num 18221100 – fls. 19/23), os quais sequer foram apresentados por meio de ata notarial de forma a fazer prova. Nesse sentido está a jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE CONTRATO DE NATUREZA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC VIGENTE.
CÓPIAS DE TRECHOS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ATA NOTARIAL COM TRANSCRIÇÃO LAVRADA POR TABELIÃO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EFETUADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ÔNUS NAÕ DESINCUMBIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega a Apelada, Requerente na ação que celebrou contrato de locação verbal com o Apelante, através do qual este utilizaria seu veículo financiado, mediante pagamento das parcelas referente ao financiamento, não tendo este cumprido o quanto pactuado, deixando de efetuar o pagamento das referidas parcelas. O Apelante assevera que, em verdade, adquiriu o citado veículo junto à Apelada, lhe pagando em contrapartida a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por meio da transferência de uma carta de consórcio em nome de terceiro e entregando alguns produtos, totalizando tal valor, tendo celebrado, em verdade, contrato verbal de compra e venda, salientando que toda a negociação foi feita com o filho da Apelada. Ao fazer tal alegação, o Apelante, Acionado na ação originária, trouxe para si o ônus probante e de tal ônus não se desincumbiu, na medida em que não colacionou qualquer elemento que corroborasse tal alegação.
Os trechos de conversas mantidos com o filho da Apelada não servem como meio de prova, uma vez que não foi juntado aos autos ata notarial com transcrição atestada por Tabelião dotado de fé pública
. O comprovante de depósito efetuado em favor do filho da Apelada não atesta que o valor ali constante se refira efetivamente ao pagamento referente à aquisição do veículo objeto do litígio, uma vez que foi efetuado por uma terceira pessoa, estranha à lide. Recurso conhecido e improvido. (TJ-BA - APL: 05348785120158050001, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2019)

Por fim, ressalta-se que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em outro processo não gera a obrigatoriedade de ser deferida novamente, haja vista a possibilidade de, inclusive onde foi deferida, ser revogada a qualquer momento.

De fato, as despesas processuais geram gastos extras a quase todos, porém o direito ao benefício advém da efetiva impossibilidade de a parte arcar com tais gastos, o que não se comprovou.

(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025